Tribunal: STF
Processo: RHC 66721
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. POLICIAL. DIREITO A PRISÃO ESPECIAL.
RECURSO DESACOMPANHADO DE RAZOES.
I- AS RAZOES DO RECURSO DEVEM ACOMPANHA-LO (ART. 310 DO RISTF).
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO.
II- POLICIAL TEM DIREITO A PRISÃO ESPECIAL EM RAZÃO DO OFICIO.
A LEGISLAÇÃO QUE ASSEGURA TAL PRERROGATIVA NÃO DISTINGUE ENTRE O
DELITO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLICIAL E OS DEMAIS.
CONCESSÃO 'EX OFFICIO' DA ORDEM.